Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-08.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000615-08.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), JOSE ORLANDO MEINERZ - CPF: 015.462.109-97 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1000615-08.2024.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: JOSÉ ORLANDO MEINERZ.

Data de Julgamento:
25/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EMBARGO AMBIENTAL. EXTENSÃO INDEVIDA A ÁREA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A PROPRIEDADE ABRANGIDA E A INFRAÇÃO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação que determinou a correção do perímetro do Termo de Embargo nº 124312 para excluir fração da propriedade do autor indevidamente abrangida pela restrição.

2.

Após análise dos autos, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que se encontra em perfeita consonância com os elementos fáticos e jurídicos apresentados no processo.

3.

A defesa do Estado fundamenta-se, essencialmente, na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

4.

Todavia, tal presunção não é absoluta e cede quando demonstrados vícios ou equívocos, como no caso em análise.

5.

A sentença corretamente observou que o embargo extrapolou os limites do imóvel do suposto infrator e alcançou indevidamente a propriedade do autor, fato este demonstrado documentalmente.

6.

O art. 15-A do Decreto nº 6.514/2008 estabelece que o embargo deve se restringir às áreas diretamente relacionadas à infração ambiental, o que não ocorreu.

7.

Conforme demonstrado, o imóvel do autor não foi o local da infração, tampouco há qualquer vínculo comprovado entre o autor e o dano ambiental.
É evidente, portanto, a violação ao devido processo legal, pois o autor sofreu restrições em sua propriedade sem que lhe fosse assegurado o contraditório ou a ampla defesa.

8.

Ademais, a argumentação do ente estadual sobre a ausência de prova robusta por parte do autor não se sustenta, já que os próprios documentos administrativos, juntados pelo requerido, confirmam que a infração ocorreu na propriedade de terceiro, identificada como pertencente ao Sr. Claudir Bussolaro. Não há qualquer evidência nos autos que vincule o autor ao desmate.

9.

Dessa forma, a sentença adequadamente aplicou a legislação vigente e os princípios constitucionais, determinando a correção do termo de embargo para excluir a fração do imóvel do autor, resguardando, assim, seus direitos de propriedade.

10.

Em razão do Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informando que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes,
foi dispensada a remessa dos autos ao órgão ministerial.

11.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois é tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

13.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025